Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DEDUZIDA EM DESFAVOR DOS ALIMENTANDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As contrarrazões se destinam, primariamente, à impugnação das razões do recurso interposto pela parte contrária, e, como regra, não podem veicular pretensão recursal autônoma, como sucedâneo de recurso adesivo.
2. Quando admitida a ação de exigir contas, a pretensão de exigir contas de pensão alimentícia deve ser deduzida em desfavor do(a) guardião(ã) dos alimentandos, e não propriamente contra esses. Preliminar de ofício acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelados.
3. A jurisprudência predominante do STJ e do TJDFT admite, em caráter residual ou excepcional, o ajuizamento de ação de exigir contas relativamente à pensão alimentícia, se há indícios de malversação dos recursos e desde que não haja pretensão restitutória, dada a irrepetibilidade dos alimentos (art. 1707 do CC). Reconhecida a falta de interesse processual do autor, pela inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial mantido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.